Tribunal: TJSP
Processo: 1018826-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere - Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018826-06.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EVERTON SAMIR PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018826-06.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018826-06.2019.8.26.0224 – Guarulhos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Everton Samir Pereira dos Santos.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Mauro Civolani Forlin.
Voto no 37.384.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere -
Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica
obtida sob o crivo do contraditório Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Prova técnica em harmonia com o
conjunto probatório carreado aos autos - Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 167/171, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Everton Samir Pereira
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Primeiramente, aduz cerceamento de
defesa, pugnando pela nulidade do julgado com a reabertura da instrução
processual e realização de nova perícia médica. Ao depois, requer a
procedência da ação com a concessão de auxílio-acidente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018826-06.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Narra o autor em sua inicial a ocorrência de um
acidente in itinere na data de 22 de maio de 2014, no qual lesionou seu
membro inferior esquerdo.
O segurado juntou cópia da CAT (fls. 32), do boletim
de ocorrência (fls. 27/31), bem como há extratos comprovando a concessão,
pelo INSS, de benefícios de auxílio-doença por acidente do trabalho
(espécies 91) fls. 97/99.
Assim, o acidente de trajeto está demonstrado no
feito.
No entanto, de outro lado, a prova técnica realizada
nos autos pelo Dr. Mauro Mengar afastou a incapacidade laborativa do
apelante (motoboy junto à V Prex Log Express Serviços de Entrega Ltda-
ME).
Assentou, para tanto, o perito judicial, verbis:
- “Não existe incapacidade do ponto de vista
ortopédico neste momento” (fls. 115, destaque do original).
Neste passo, em que pese o entendimento do autor
em sentido contrário, de se registrar que o conjunto probatório carreado aos
autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Afinal, o exame clínico efetivado em seu membro
inferior esquerdo se mostrou dentro dos padrões da normalidade, com
amplitude de movimento preservada, sem dor a mobilização passiva e ativa,
sem dor a palpação, sem atrofias e sem desnivelamento da bacia, além de
sinais de Fabére e de Gaenslen negativos (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018826-06.2019.8.26.0224 -Voto no
4
De se pontuar, também, que entre a última alta
médica administrativa (28.12.2018) e a data da perícia técnica judicial
(julho/2019), transcorreu o lapso de seis meses, tempo suficiente para
estabilizar o quadro clínico do segurado.
Ademais,
ao
contrário
dos
argumentos
do
recorrente, não consta dos autos nenhum documento dando conta de
alteração ou agravamento do quadro clínico do autor durante tal período. Há
apenas alegações.
De se registrar, destarte, que a perícia judicial se
encontra em harmonia com o conjunto probatório existente no feito.
Logo, não há no caso em exame o alegado
cerceamento de defesa.
E
diante
da
ausência
de
comprovação
da
incapacidade laborativa do segurado, o desacolhimento do pedido por ele
formulado era mesmo medida que se impunha.
Afinal, a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018826-06.2019.8.26.0224 -Voto no
5
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no
Agravo de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o apelante, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)